Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE SUBMISSÃO AO TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). INFRAÇÃO À NORMA DO ARTIGO 165-A e 277, §3o, DO CTB. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVIRUS. FATO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade. É uma garantia conferida à pessoa física ou jurídica que sofrer violação de seu direito ou o justo receio de sofrê-la nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, exige-se a demonstração inequívoca da lesão ao patrimônio jurídico do impetrante.
2. Para os fins do Art. 165-A do CTB, o agente de trânsito poderá utilizar de qualquer meio previstos na lei para medição ou avaliação de consumo de álcool pelo condutor de veículo automotor, desde que disponível no momento da abordagem ou realizado por quem tenha conhecimento científico e reconhecimento legal para procedê-lo (exame clínico e sanguíneo). Em havendo a recusa do motorista, a realização do teste do etilômetro deixa de ser relevante, uma vez que há presunção legal do estado de embriaguez. Por conseguinte, é de todo irrelevante que o agente de trânsito descreva ou não os sinais exteriores apresentados pelo infrator, porque a incursão na infração de trânsito independente desse detalhamento.
3. No que se refere à justificativa apresentada pelo impetrante para não realizar o teste, o risco de contaminação pelo vírus Sars Cov2, porque a despeito do equipamento possuir bico descartável, não é feita uma esterilização interna do equipamento, é questão que necessitaria de dilação probatória, a qual é incabível em sede de mandamus.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.